Tribunal: TJBA
Processo: 0500103-25.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe: Apelação n.º 0500103-25.2020.8.05.0004 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante: Gabriel Vinicius Santos da Silva Advogado(a): Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INIDONEIDADE. AJUSTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa. 2. Recurso voltado à reversão condenatória, ante suposta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, além de insuficiência de provas, buscando, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. II. Questões em Discussão. 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP enseja nulidade da prova e compromete a condenação; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação; (iii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime; e (iv) analisar se o ajuste na dosimetria enseja a caracterização da prescrição retroativa. III. Razões de Decidir. 4. Conforme compreensão há muito assentada no âmbito da Superior Corte de Justiça, por se cuidar de previsões meramente recomendatórias, a eventual inobservância dos regramentos contidos nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal para reconhecimento do acusado não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando sua identificação é ratificada em juízo pela vítima, demonstrando ausência de qualquer dúvida, inclusive por já o previamente conhecer. 5. Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelo agente e a vítima, a palavra desta assume valor probatório de destaque, mormente quando firmada de modo hígido nas duas fases da persecução penal e perifericamente amparada pelo restante do conjunto probatório. 6. Extraindo-se das provas colhidas, de modo indene a dúvidas, que o apelante subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima (aparelho celular), mediante grave ameaça sob simulação de estar armado, inviável se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 157 do Código Penal. 7. A elevação da pena-base na primeira fase do cálculo dosimétrico exige fundamentação idônea, não se satisfazendo com a alusão a elementos inerentes ao tipo penal ou fatos sem comprovação. 8. Sendo a grave ameaça e mesmo a violência inerentes ao crime de roubo, não há como se reputar diferencial a culpabilidade do agente por ter abordado a vítima de modo ríspido, causando a derrubada de seus pertences no chão. 9. No esteio da compreensão sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, é indevida a valoração negativa dos antecedentes penais com lastro em condenação por fato posterior ao delito em julgamento, por violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. 10. A redução patrimonial da vítima é consequência inerente ao crime de roubo, não se justificando, salvo hipóteses excepcionais, sua valoração como circunstância judicial para fins de exasperação da pena-base. 11. Não havendo prova de que o réu conhecia a vítima e se valeu desse conhecimento para a abordar, não há como se reputar diferenciais as circunstâncias do crime atreladas a tal ilação. 12. Diante da inidoneidade integral da fundamentação utilizada para sua exasperação, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, in casu, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, relativamente ao crime de roubo simples, convolada em definitiva. 13. Reduzida a pena definitiva para o total de 04 (quatro) anos e sendo o réu, ao tempo do fato, menor de 21 (vinte e um) anos, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (27/02/2020) e a prolação da sentença (09/09/2025). Inteligência dos arts. 109, IV, 115 e 117, todos Código Penal. IV. Dispositivo e Tese. 14. Recurso parcialmente provido, com declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Tese(s) de julgamento: “1. A inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal, notadamente quando se trata de mera identificação de agente previamente conhecido pela vítima e o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, dística dos elementos inerentes ao tipo penal, à míngua da qual se impõe o redimensionamento da reprimenda. 3. Constatando-se que, diante do redimensionamento da pena e da menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos, decorreu lapso superior ao interregno prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, arts. 109, 110 e 157; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 215.160/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgRg no HC 669.749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.585.502/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.02.2020; STJ, AgRg no HC 866.362/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500103-25.2020.8.05.0004, em que figura como Apelante Gabriel Vinicius Santos da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e, de ofício, DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator